Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-41.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005750-41.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA PEDROSA SILVA - CPF: 062.580.971-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO ATÍPICO DE ÁGUA REGISTRADO APÓS INSTALAÇÃO DE NOVO HIDRÔMETRO. EQUIPAMENTO REPROVADO EM EXAME METROLÓGICO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de fatura de consumo de água com base em leitura de novo hidrômetro instalado na residência da consumidora, e que registrou consumo de 211m3 em apenas nove dias.

II. Questão em discussão

2.As questões controvertidas concentram-se:

(i) na legitimidade da cobrança baseada em leitura de consumo realizada por hidrômetro recém-instalado, posteriormente reprovado em exame técnico;

(ii) na possibilidade de imputação de responsabilidade à consumidora sem prova inequívoca de falha nas instalações internas do imóvel;

(iii) na adequação da condenação por danos morais e na manutenção do valor fixado.

III. Razões de decidir

3.A medição de 211m3 em nove dias revela-se incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora e gera dúvida sobre a fidelidade da aferição.

4.O laudo técnico do IPEM comprovou erro superior ao limite máximo permitido, implicando a reprovação formal do hidrômetro utilizado na medição.

5.A concessionária não comprovou falha nas instalações internas da consumidora nem realizou perícia técnica para justificar a cobrança questionada.

6.Diante da cobrança indevida, da ausência de solução na via administrativa e da necessidade de ajuizamento de demanda judicial, restou configurado o dano moral.

7.O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, não se justificando a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegítima a cobrança de consumo de água baseada em medição realizada por hidrômetro reprovado em exame técnico.

2. A concessionária responde objetivamente pela cobrança indevida oriunda de falha na medição de consumo.

3. A exigência de valor incompatível com o histórico da unidade e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VI; 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Águas Pontes e Lacerda LTDA
, em faze da sentença proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedentes os pedidos por PAMELA CRISTINA PEDROSA SILVA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.848,83, referente à fatura do mês de maio/2023

Determinou, ainda, que a conta seja refaturada com base na média de consumo dos seis meses anteriores à fatura contestada, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Segundo narra a autora, houve instalação de novo hidrômetro em seu imóvel em 24/04/2023, com leitura inicial zerada, e, apenas nove dias depois, em 04/05/2023, foi registrado consumo de 211m3, gerando fatura no valor de R$ 4.848,83. Aduz que tal consumo seria incompatível com o histórico habitual, o qual girava entre R$ 57,99 a R$ 192,96, sendo esse o maior valor antes da fatura contestada.

Argumenta, ademais que não foram identificados vazamentos em vistoria da própria concessionária e que não obteve sucesso em tratativas extrajudiciais junto à empresa e ao PROCON, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Em suas razões recursais a apelante alega falha na prestação do serviço, defendendo a legitimidade da cobrança com base no consumo registrado; bem como que não foi identificado vazamento visível, de sorte que, na sua ótica, eventual problema em instalações internas é de responsabilidade exclusiva da consumidora.

Afirma que o laudo do IPEM indicou sub medição, o que implicaria em prejuízo para a concessionária, não sendo justificável a declaração de inexigibilidade do débito, e que não se configuram danos morais, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja reduzido.

Por fim requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, ou, sucessivamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela Defensoria Pública defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança relativa à fatura emitida em maio de 2023, decorrente de consumo supostamente extraordinário de 211m3 de água, apurado apenas nove dias após a instalação de novo hidrômetro, e à configuração de dano moral.

Extrai-se dos que houve a substituição do hidrômetro no imóvel da parte autora em 24/04/2023, com leitura inicial zerada, sendo registrada, já em 04/05/2023, leitura de 211m3, valor absolutamente destoante do histórico de consumo da unidade, que, nos seis meses anteriores, oscilava entre R$ 57,99 e R$ 192,96

A concessionária apelante, em resposta administrativa, afirmou não ter identificado vazamentos visíveis, tampouco irregularidades no ramal externo, limitando-se a atribuir eventual problema às instalações internas da consumidora.

Entretando, laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), documento oficial de verificação metrológica, atestou que o hidrômetro instalado apresentava erro superior ao limite máximo admissível, resultando em sua reprovação formal.

Esse dado técnico é decisivo: a incerteza quanto à fidelidade da medição compromete a higidez da fatura emitida com base em leitura realizada por equipamento viciado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente o fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso, o débito impugnado teve origem em equipamento de medição posteriormente reprovado, o que por si só já atrai a responsabilidade da concessionária e torna ilegítima a exigência do valor faturado.

Outrossim, sequer foi apresentada perícia autônoma no imóvel para identificar eventual vazamento oculto. A mera alegação de inexistência de falha externa ou a imputação de responsabilidade à parte autora, sem qualquer prova técnica inequívoca nesse sentido, não são suficientes para transferir-lhe o ônus do prejuízo.

Por isso, correta a sentença ao determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da indenização, não prospera. A autora, além de enfrentar cobrança exorbitante em valor muito acima de sua capacidade econômica, teve que acionar a concessionária administrativamente e ainda o PROCON, sem obter qualquer solução, sendo compelida a recorrer ao Judiciário.

A conduta da concessionária configurou falha na prestação do serviço, ensejando o reconhecimento de danos morais mesmo sem negativação ou corte no fornecimento.

Considerando o tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolver o problema, sua frustração e a cobrança indevida originada por equipamento defeituoso, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de compensação moral, não havendo justificativa para redução.

O documento técnico anexado pela própria apelante confirma a reprovação metrológica do hidrômetro ALTAIR V4, sob número de série A23DM7661533, com erro percentual superior a 10%, acima dos limites legais.

Quanto ao valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, considero-o alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o transtorno da apelada e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo pedagógico para que a apelante (empresa de grande porte) aprimore seus processos de aferição e de atendimento ao cliente, evitando a repetição de falhas tão graves.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que bem apreciaram a prova e aplicaram corretamente o direito.

MAJORO os honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025